Tribunal: TJDFT
Processo: 0740704-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. PROVAS. IMAGENS DE SEGURANÇA DE BAIXA NITIDEZ. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INCONGRUENTE. DEPOIMENTO POLICIAL GENÉRICO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação penal exige prova judicial segura da autoria, apta a demonstrar, para além de dúvida razoável, a participação do acusado no fato descrito na imputação, não sendo suficiente a mera probabilidade ou presunção desfavorável.
2. Imagens de circuito interno de segurança com baixa definição, gravação indireta ou incompleta, que não permitem a individualização segura de traços físicos, não constituem meio idôneo para reconhecimento pessoal e não sustentam, isoladamente, juízo condenatório.
3. A confissão extrajudicial perde força probatória quando apresenta incongruência objetiva com outros elementos dos autos, especialmente quanto à dinâmica do fato, ao número de agentes envolvidos ou à extensão da subtração, e quando não recebe confirmação em Juízo.
4. Elementos informativos colhidos na fase investigativa não podem fundamentar condenação sem adequada corroboração judicial, nos termos do CPP, art. 155, sobretudo quando o acusado não é interrogado em Juízo (revel).
5. O depoimento policial que descreve investigação ampla e seriada, sem detalhamento específico e autônomo do evento objeto do processo, não supre a ausência de prova individualizada da autoria, permanecendo o nível genérico e insuficiente.
6. A inexistência de reconhecimento formal, a não recuperação do bem subtraído, a ausência de vestígios técnicos e a falta de outros dados independentes de confirmação reforçam o cenário de insuficiência probatória da autoria.
7. Ante a insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial, impõe-se a absolvição com fundamento no CPP, art. 386, VII, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
8. Recurso conhecido e provido.